Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. 50% DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO. CESSÃO INTEGRAL DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILICITUDE. RECONHECIDA MÁ-FÉ DO CEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.